Tribunal: TJDFT
Processo: 0705546-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705546-08.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: AMIR MIGUEL DE SOUZA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguintes: “ADMINISTRATIVO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 1. A não inversão do ônus da prova, para concretizar a sua distribuição dinâmica, como pretendido pelo recorrente, não acarretou cerceamento de defesa a justificar a cassação da sentença, eis que a comprovação do alegado poderia ser realizada pelo próprio autor/recorrente e o conteúdo dos autos foi objeto da devida análise pela MM. Juíza sentenciante. Acrescente-se que não há determinação legal para que os veículos do DER tenham dispositivo de posicionamento global instalado, nem qualquer outra indicação para manter registros sobre seu posicionamento para as partes. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. 2. Confirma-se a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e, consequentemente, manteve o auto de infração no G00050492, por condução de veículo sob influência de álcool (art. 165 do CTB), bem como os efeitos dele decorrentes. 3. A Resolução CONTRAN no 206/2006 orienta que em hipótese de negativa do condutor em realizar teste de alcoolemia, como no exato caso dos autos, a infração poderá ser caracterizada mediante obtenção, pelo agente público, de outras provas, nos termos do anexo da referida norma. 4. No caso dos autos, ficou demonstrado que o recorrente se recusou a realizar o teste de alcoolemia, sendo que o agente de trânsito descreveu que o condutor estava com os olhos vermelhos, mas não pôde incluir outros elementos, visto que houve evasão do local da fiscalização. Assim, a despeito da indicação de identificação de apenas um sinal de alteração da capacidade psicomotora naquele auto, tal circunstância é justificada e determinada, inclusive, pela fuga do condutor do local da abordagem. 5. Dada a presunção de legalidade e veracidade dos atos do agente público que autuou a infração de trânsito, bem como do próprio processo administrativo, que tramitou respeitando a ampla defesa e o contraditório, até a decisão final do CONTRADIFE, na qual ficou assentado, como já dito, que o ato estava íntegro e a aplicação da penalidade escorreita, não se vislumbra qualquer irregularidade apta a nulificar o auto de infração. 6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.” O recorrente sustenta a existência de repercussão geral. Alega que o acórdão ora recorrido violou os princípios da legalidade e da ampla defesa e do contraditório, sob argumento de que a autuação do condutor seria irregular. Aponta ofensa aos art. 5o, incisos II, XXXV, XXXIX, LV; 22, inciso XI; e 37 da Constituição Federal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, constata-se que o recorrente não demonstrou as razões pelas quais defende que a questão constitucional por ela debatida apresenta relevância econômica, política, social ou jurídica. Nesse toar, não preenchido o requisito da repercussão geral, previsto no § 3o do art. 102 da Constituição Federal e no § 2o do art. 1.035 do CPC, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 882.864-AgR/DF, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.6.2017). Ainda que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional (Arts. 3o, 5o e 8o, da Resolução CONTRAN no 432/2013), bem como exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (evasão ou não do condutor do local do acidente, o que teria impossibilitado a aferição de outros sinais indicativos de embriaguez, e os supostos motivos pelos quais os olhos do motorista autuado estariam vermelhos), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo por ausência de questão constitucional e porque a ofensa constitucional, se existente, seria meramente reflexa. Incidente, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF. Lado outro, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser “inviável a apreciação em recurso extraordinário de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que se violação houvesse seria meramente indireta ou reflexa.” (ARE 1099233 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2018). Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 5 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal